Tribunal: TJSP
Processo: 0005835-28.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000869918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005835-28.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSANE PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, no
mérito, deram parcial provimento ao apelo para reduzir as penas impostas à
recorrente a três meses e três dias de detenção, em relação aos crimes de ameaça, e
seis meses de detenção, para o crime de lesão corporal, totalizando a sanção final em
nove meses e três dias de detenção, bem como para fixar o regime inicial aberto,
mantido o mais. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005835-28.2014.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005835-28.2014.8.26.0050
Apelante: Rosane Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: Karen Skarski
Comarca: São Paulo
Voto no 40.624
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que, na
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Central da
Comarca da Capital, Rosane Pereira foi condenada por infração aos arts. 147, caput,
c.c. os arts. 61, caput, II, “f”, na forma do art. 71, caput, ambos do CP, a seis meses
de detenção, e por infração ao art. 129, § 9o, do mesmo diploma, a um ano e três
meses de detenção, na forma do art. art. 69, caput, do mesmo Codex, totalizando a
pena total de um ano e nove meses de detenção, em inicial regime semiaberto.
Inconformada, a ré recorreu, alegando, preliminarmente, a nulidade
do processo por cerceamento de defesa, decorrente do encerramento prematuro da
instrução criminal. Sustenta, em síntese, que a resposta da empresa de telefonia
móvel ao ofício expedido pelo Juízo a quo foi insatisfatória, pois não esclareceu
“sobre a possibilidade de cadastro de linha pré-paga em nome de terceiro, através do
mero fornecimento dos dados pessoais que o respondente por ventura possua” (fl.
581). Afirma também que não foi decretada a quebra de sigilo dos e-mails da vítima
e da ré postulado pela defesa. No mérito, pleiteia a absolvição, e, subsidiariamente, a
redução da pena-base e a fixação do regime inicial aberto (fls. 564/620).
Contra-arrazoado o recurso pelo douto Promotor de Justiça (fls.
623/628) e pela assistente do Ministério Público (fls. 646/653), manifestou-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005835-28.2014.8.26.0050 -Voto no
3
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento.
É o relatório.
II Narra a denúncia:
Consta do incluso inquérito policial que, por diversas vezes, em
continuidade delitiva e durante os meses de outubro e novembro
2013, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, n. 976, apartamento 44,
nesta cidade e comarca da Capital, ROSANA PEREIRA, qualificada
às fls. 48, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra
a mulher na forma da Lei 11.340/06, ameaçou, por meio de palavras,
sua ex-companheira Karen Skarski, de mal injusto e grave.
Consta ainda que, no dia 02 de janeiro de 2014, por volta das
18:30 horas, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, n. 976,
apartamento 44, nesta cidade e comarca da Capital, ROSANE
PEREIRA, qualificada às fls. 48, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher na forma da Lei 11.343/06,
ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Karen Skarski,
causando-lhe ferimentos de natureza leve descritos no laudo de
exame de corpo de delito de fls. 36.
Segundo se apurou, vítima e denunciada mantiveram um
relacionamento amoroso por cerca de dois anos, havendo convivido
em união estável por dez meses e havendo encerrado seu
relacionamento em fevereiro de 2013.
Ocorre que a denunciada não se conformou com o término do
relacionamento, passando então a perseguir, importunar e ameaçar a
vítima, afirmando, dentre outras coisas, que iria 'acabar com a vida
dela'.
A denunciada assim procedeu durante os meses de outubro e
novembro de 2013, ameaçando a vítima de morte por diversas vezes.
No dia 13 de outubro de 2013, a denunciada ameaçou a vítima
por meio do envio da mensagem de fls. 18, com o seguinte teor: '(...)
as pedras já estão rolando v me destruiu me tirou tudo e não tenho
nada a perder nada vou te fazer chorar noite e dia como vc fez
comigo'.
No dia 14 de outubro de 2013, por volta das 09:26 horas, a
denunciada ameaçou a vítima por meio do envio da mensagem de fls.
21, com o seguinte teor: 'vou guardar suas frases lindas para
escrever na sua sepultura com o mesmo carinho que sempre dedica a
mim'.
No dia 07 de novembro de 2013, por volta das 15:13 horas, a
denunciada ameaçou a vítima por meio do envio da mensagem de fls.
19, com o seguinte teor: 'minha alma não descansará enquanto não
te ver sofrer o mesmo que sofro hoje'.
No dia 17 de novembro de 2013, a denunciada tentou telefonar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005835-28.2014.8.26.0050 -Voto no
4
para a vítima e, tendo em vista que sua ex-companheira não atendeu,
enviou mensagens ameaçadoras para ela com os seguintes dizeres: 'se
você sair na rua poderá ser sequestrada na rua'; 'você tem 12 horas
de vida'.
Posteriormente, no dia 02 de janeiro de 2014, a denunciada se
dirigiu ao apartamento da vítima e ali a agrediu, puxando seus
cabelos e desferindo-lhe arranhões em seu braço esquerdo.
A vítima representou às fls. 04.
O laudo de exame de corpo de delito atestou que Karen teve
lesões corporais de natureza leve consistentes em 'escoriações
lineares do tipo estigma ungueal no braço e no antebraço do lado
esquerdo' (fls. 36).
Rejeitam-se as preliminares de nulidade.
Alega a defesa, que a instrução criminal não poderia ter sido
encerrada antes que o Juízo comprovasse, em apertada síntese, que não foi a ré quem
cadastrou a linha de telefonia móvel utilizada (041 9809-5706 TIM) para o envio
de mensagens ameaçadoras e que os e-mails contendo ameaças não foram originadas
do endereço eletrônico pereira.rosane@uol.com.br.
Entendeu o douto magistrado sentenciante que a prova colhida não
deixava dúvidas da autoria dos crimes de ameaça descritos na denúncia, pelo que
concluiu pela desnecessidade de expedição de novo ofício à TIM e pela quebra de
sigilo do email da vítima e da própria ré.
E assim o fez corretamente.
Isto porque o direito à produção da prova não é absoluto. As partes
podem requerê-la livremente ao juiz sobre fatos relacionados à pretensão deduzida
em juízo. A admissão destes requerimentos, entretanto, depende de um juízo de
valoração a ser realizado pelo magistrado, que versa sobre a licitude, pertinência e
relevância do meio de prova.
Conforme ensina BADARÓ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005835-28.2014.8.26.0050 -Voto no
5
Na sistemática do CPC, não são objetos de prova (art. 334) os
fatos (rectius: as afirmações sobre os fatos) impertinentes (não dizem
respeito ao fato principal objeto do processo), os irrelevantes (dizem
respeito a fatos secundários, ser relação inferencial com o objeto do
processo e, portanto, não influenciam na decisão da causa), os
incontroversos (afirmados por uma parte e não contestados ou
confessados pela outra), sobre os quais haja presunção legal (dispensa
a parte de tal prova, conferindo ônus à parte contrária), e os fatos
notórios (que são do conhecimento geral, público e notório).
Fatos impertinentes são os fatos que não integram o fato
principal objeto de processo. São irrelevantes os fatos secundários,
isto é, os fatos que, não integrando o objeto do processo, têm uma
relação lógica com estes e, uma vez demonstrados, permitem inferir a
ocorrência ou não do fato principal, influenciando na decisão da
causa. Já os fatos incontroversos são aqueles que foram afirmados por
uma parte e dispensa a produção da prova, em razão da demonstração
de outro fato que, segundo o legislador, permite inferir a ocorrência
do fato objeto da prova e por ele presumido. Por fim, os fatos
notórios são aqueles que são do conhecimento geral, público. Devem
ser provados, portando, os fatos pertinentes, relevantes e que não
sejam notórios nem presumidos.
No processo penal, embora não haja regra semelhante, os fatos
impertinentes, irrelevantes e notórios não são objeto de prova.
Entretanto, mesmo os fatos incontroversos vêm a ser objeto de prova
(por exemplo, não é porque o réu confessou que ele deve ser
condenado).1
Cumpre salientar também que não pode ser atribuído à empresa de
telefonia móvel o dever de esclarecer se é possível que terceira pessoa tenha se
apossado de documentos pessoais da ré para realizar o cadastro da linha pré-paga e,
meses depois, utilizar a mesma linha para enviar mensagens ameaçadoras à vítima.
Esta conclusão, na verdade, decorre de simples raciocínio lógico. Portando,
prescindível era a expedição de novo ofício à TIM.
Quanto ao questionamento sobre a legitimidade dos e-mails,
observou o douto magistrado que os e-mails:
1 (BADARÓ, Gustavo Henrique, Processo Penal, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.
397/398).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005835-28.2014.8.26.0050 -Voto no
6
[...] consubstanciam provas idôneas aos fins colimados. A ré
confirmou em seu interrogatório em Juízo (fl. 192) que é titular da
conta de e-mail pereira.rosane@uol.com.br, sendo que tal assertiva
foi corroborada pela própria juntada aos autos, com suas alegações
finais, dos documentos de fls. 420/421.
Destaque-se que não passam de meras conjecturas as alegações
da ré de que sua conta de e-mail teria sido utilizada pela vítima
porque conhecia sua senha, haja vista a coesão dos próprios e-mails
encartados pela ré e aqueles encartados pela vítima, mostrando ser
uma sequência lógica de conversas travadas entre elas, entrecortadas
pelas ameaças proferidas pela ré contra a vítima”. (fls. 488/489).
Outrossim, a defesa postulou que seria necessária a quebra do sigilo
dos e-mails da vítima e da própria ré para confirmar a veracidade das mensagens.
Contudo, não há necessidade de quebra de sigilo para que sejam obtidas
informações pertinentes à própria parte. Destarte, em se tratando de informações
próprias, basta que a defesa apresente os documentos que entendesse pertinentes.
No que concerne ao acesso à caixa de mensagens da vítima, volta-se
ao tema da pertinência da prova à finalidade que a ser alcançada. Em suma, a quebra
de sigilo postulada pela defesa não alcançaria ao objetivo almejado, que, ao que se
infere das razões recursais e do interrogatório judicial da acusada, seria a de
comprovar que foi a própria ofendida que, utilizando da senha que a defesa ter sido
fornecida a Karen, redigiu mensagens com conteúdo ameaçador, enviou-os a ela
mesma, imprimiu-os, levando à autoridade policial com o fim de incriminar
falsamente a apelante.
Quanto à ausência de cabeçalho nos impressos, há que se salientar
que foi a própria vítima quem imprimiu os e-mails e entregou-os à autoridade
policial quando foi comunicar as ocorrências. Assim, não tinha ela o dever de
realizar as impressões como se perita em informática fosse. Os e-mails devem ser, e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005835-28.2014.8.26.0050 -Voto no
7
efetivamente serão analisados no bojo de todo o conjunto probatório constante dos
autos.
Em suma, agiu em conformidade com os preceitos legais e
constitucionais o douto magistrado de primeira Instância ao declarar encerrada a
instrução, não havendo que se cogitar em nulidade do processo.
No mérito, a condenação deve ser mantida.
A materialidade dos crimes descritos na denúncia restou demonstrada
pelo laudo pericial de lesão corporal (fl. 36), pela prova oral colhida corroborada
pelas impressões de e-mails e mensagens SMS de fls. 09/21.
Há que se ressaltar que o laudo pericial concluiu pela presença de
lesões corporais leves compatíveis com a descrição do fato feita pela vítima nas duas
fases procedimentais, não podendo ser ignorado como prova da materialidade.
Dúvidas não há quanto à autoria.
A acusada, ao ser interrogada em Juízo, afirmou não serem
verdadeiros os fatos descritos na denúncia. Esclareceu ser representante comercial e
administradora e que, há a algum tempo, estava desempregada. Alegou que, na
separação houve conflito e que “disse coisas duras”, mas nunca ameaçou a vítima.
Declarou que Karen tinha todas as suas senhas e que fazia uso de um telefone da
empresa da vítima, sendo que o aparelho foi roubado por ela no dia da briga no bar.
Disse não saber o número de sua linha telefônica. Alegou que foi juntada aos autos
uma mensagem de correio eletrônico que comprova que forneceu a senha de um e-
mail seu a Karen. Declarou que o edifício em que a vítima reside é seguro e que a
ofendida a havia proibido de nele adentrar. Assim, não agrediu fisicamente, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005835-28.2014.8.26.0050 -Voto no
8
seria impossível entrar no apartamento. Afirmou que, depois dos fatos, foi agredida
pela vítima em um bar e que revidou. Reconheceu que o endereço eletrônico
pereira.rosane@uol.com.br é seu, mas alegou que a senha era de conhecimento de
Karen. Ao ser arguida pelo Ministério Público se utilizou uma linha telefônica de
prefixo 041 (Curitiba), inicialmente, respondeu que jamais o fez. Perguntada
novamente acabou por reconhecer que tinha uma linha com esse prefixo, pois
morava em Curitiba. Arguida por seu defensor, informou que Karen rompeu o
relacionamento ao mandar seus bens para Curitiba e que, à época dos fatos
retratados da denúncia, procurou a ofendida “para conversarmos e ela sequer me deu
uma atenção”.
A vítima, ao ser ouvida em juízo, esclareceu que manteve
relacionamento amoroso com a ré por um ano e, depois disso, Rosane mudou-se
para a sua casa e lá residiu por 10 meses. Na véspera do carnaval de 2013, o
relacionamento terminou por iniciativa da acusada, após o que começaram as
ameaças que perduraram até o dia da audiência de instrução (20/05/2014), pois a
acusada insistia em retomar o relacionamento. Lidas as mensagens SMS e os e-mails
mencionados na inicial acusatória, Karen confirmou-os integralmente. Ressaltou que
as mensagens e ligações partiram da linha telefônica da acusada. Arguida pelo
magistrado, confirmou que, no dia 7 de setembro de 2013, recebeu a mensagem na
qual a ré a ameaçava dizendo que “Se você sair na rua, poderá ser sequestrada na
rua. Você tem doze horas de vida” e que, somente neste dia decidiu comunicar os
fatos à polícia e solicitar a concessão de medidas protetivas, pois até então
acreditava que as ameaças cessariam. Acrescentou que as ameaças ocorreram não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005835-28.2014.8.26.0050 -Voto no
9
somente por mensagens, mas também pessoalmente, pois a ré “fazia plantão” em
frente a sua residência, bem como na casa de seus pais em Campos do Jordão, no
seu trabalho e de sua loja. Afirmou que, mesmo após a concessão de medida
protetiva, as ameaças perduraram, tendo acionado a polícia por algumas vezes, mas,
em razão da demora no atendimento, a ré lograva êxito em fugir. Declarou que, certo
dia, a acusada a agarrou e apertou seu pescoço dizendo que a mataria. Ficou sem
reação por um tempo até que conseguiu afastá-la. Em seguida, trancou-se no quarto
e ligou para a testemunha Vanderlei, seu sócio, que a socorreu. As ameaças
estenderam-se a vários amigos que registraram as ocorrências à autoridade policial e
também tiveram que modificar as rotinas por medo da acusada. Narrou que, nos
meses em que Rosane morou em seu apartamento, arcou com as despesas da casa,
pois a ré estava desempregada.
A testemunha Vanderlei Garcia, sócio da vítima, informou que Karen
chegou de viagem e foi impedida de entrar no próprio apartamento. Quando
conseguiu entrar, a ré a agrediu. Karen ligou pedindo socorro. A vítima estava
machucada e apresentava marcas de dedos no pescoço e o apartamento estava
revirado. Informou que a ofendida mostrou os e-mails e mensagens de celular. A
acusada também a ameaçou por diversas vezes, pelo que, assim como Karen, teve
que modificar sua rotina.
A testemunha Mônica Bastos Carneiro, arrolada pela defesa, disse
que conhece Rosane há dois anos e não acompanhou a separação. Soube que a ré,
quando voltou de Curitiba, foi impedida por Karen de entrar “na casada dela”.
Alegou que em data que não soube precisar, foi solicitada por Rosane para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005835-28.2014.8.26.0050 -Voto no
10
servisse de testemunha e presenciou ambas conversando normalmente num
shopping. Declarou não ter visto mensagens de telefone celular, não ter presenciado
ameaças ou agressões físicas.
Floriano césar Xavier Filho informou ser amigo de Rosane há dois
anos e que, em certo dia, estava sozinho num bar, sendo que a ré também estava
sozinha no mesmo bar, mas em outra mesa. Nesse dia, viu um “início de briga”,
sendo as duas “se atracaram”. A vítima “grudou no cabelo” da acusada. Afirmou ter
separado a briga, sendo esta a única oportunidade em que viu Karen. Neste dia, deu
seu cartão de apresentação para Rosane para o caso dela precisar. Declarou que não
se recordava do dia em que o fato ocorreu e que não viu quem deu início à briga.
Carlos Ernesto Lopes afirmou que é amigo de Rosane há 30 anos. A
acusada lhe contou que, após a separação, não conseguia retirar seus bens que
estariam na casa da vítima.
Esta é a prova colhida, bastante segura para alicerçar o édito
condenatório.
Isto porque as declarações prestadas pela vítima são coesas, coerentes
e seguras, sendo corroboradas por documentos e por testemunha presencial
compromissada.
Pondere-se que as testemunhas arroladas pela defesa referiram-se a
um entrevero que não é objeto da presente ação penal, pois ocorreram em data
posterior aos eventos imputados na inicial acusatória.
Há que se salientar que se submeteu a avaliação psicossocial junto à
equipe técnica da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005835-28.2014.8.26.0050 -Voto no
11
215/220), tendo a Assistente Social Judiciária e a Psicóloga Judiciária, após
minuciosa entrevista da ofendida, concluído que:
A situação relatada pela vítima denota que os conflitos
enfrentados e ameaças sofridas cotidianamente por ação da
averiguada, lhe causa grande transtorno pessoal e profissional,
impossibilitando-a de conduzir a sua existência de forma tranquila.
Providências dispendiosas foram necessárias conforme descrição no
corpo do relatório, com a perspectiva de retomar parte de suas
atividades, outras permanecem comprometidas até o presente
momento, por medo do que possa ocorrer.
[...]
Face ao exposto, Karen foi orientada e não sentimos
necessidade de realizar encaminhamentos à mesma por ter procurado
acompanhamento psicológico por conta própria, o que permitiu, de
certa forma, que ela trabalhe com as perdas ocorridas ao longo do
processo, suas preocupações, reações e revisão de valores.
É importante salientar que, em sede de crimes de violência doméstica,
muitas vezes cometidos longe de testemunhas, a palavra da vítima, quando coerente
e harmônica com os elementos colhidos em sede inquisitiva e não confrontada por
qualquer outro elemento de prova, merece credibilidade e é decisiva para a
demonstração dos fatos notadamente se em consonância com os demais elementos
de prova dos autos.
Confira-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.
JUSTA
CAUSA.
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS
E
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORPO DE
DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO
PENAL
POSSIBILIDADE
DE
JUNTADA
POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da vítima e os
registros fotográficos realizados na delegacia de polícia especializada
no atendimento à mulher formam, segundo a instância ordinária, a
justa causa para a deflagração da ação penal em desfavor do
recorrente. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, nos
crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005835-28.2014.8.26.0050 -Voto no
12
normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial
relevo e, por isso, não pode sofrer menoscabo, ainda mais se guardar
sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos.
Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta do exame de
corpo de delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela
não retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser
realizado no curso do processo (STF - HC 78719, Primeira Turma,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel.
Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Ademais, ao contrário do que alega a defesa, o registro de fls. 96 não
comprova que a ré forneceu à vítima a senha de seu e-mail utilizado para proferir
ameaças (pereira.rosane@uol.com.br), não somente em razão da ausência de
elementos de autenticidade tanto debatidos pela defesa, mas também por não haver
qualquer respaldo no restante da prova. Sobretudo, próprio teor da mensagem não
revela o fornecimento da senha.
Não há, portanto, qualquer dúvida sobre a ocorrência dos crimes de
lesão corporal e de ameaça, este praticado por ao menos quatro vezes em
continuidade delitiva.
Passa-se, assim, à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, foram bem sopesadas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, dentre as quais tem especial relevo as consequências especialmente
gravosas causadas não somente à vítima, mas também aos seus amigos e familiares,
sendo certo que a ofendida teve sua vida tumultuada, tendo até mesmo que se mudar
de residência para fugir do assédio infatigável impingido pela ré. Estas
consequências foram exaustivamente notadas pela equipe psicossocial especializada
do Juízo e robustamente corroboradas pela prova oral. O aumento respectivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005835-28.2014.8.26.0050 -Voto no
13
correspondente ao quíntuplo, para o crime de lesão corporal, e triplo, para o crime
de ameaça, todavia, foi exagerado e deve ser reduzido ao dobro, proporcional à
gravidade concreta das condutas, perfazendo as penas-base seis meses de detenção,
para o crime de lesão corporal, e dois meses para cada um dos quatro crimes de
ameaça.
Na segunda etapa, somente em relação ao crime de ameaça, a sanção
é aumentada em 1/6, em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP,
perfazendo dois meses e dez dias de detenção.
Ainda em relação ao crime previsto no art. 147 do CP, em
decorrência da continuidade delitiva, eis que foram cinco delitos imputados na
denúncia, acresce-a a pena inicial de 1/3, conforme tabela progressiva adotada
jurisprudencialmente, perfazendo a pena final dos crimes de ameaça três meses e
três dias de detenção.
No que concerne ao crime de lesão corporal, a pena resta finalmente
estabelecida em seis meses de detenção, porque ausentes agravantes, atenuantes,
causas de aumento ou de diminuição.
Por fim, somam-se as penas em decorrência do concurso material,
totalizando a pena final em nove meses e três dias de detenção.
Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de
direitos em razão do disposto no art. 17 da Lei no 11.340, de 2006, bem como
porque as circunstâncias analisadas na fixação das penas-base (maior gravidade
concreta da conduta) que não indicam a suficiência da medida, nos termos do art.
44, III, do CP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005835-28.2014.8.26.0050 -Voto no
14
Apesar das circunstâncias judiciais desfavoráveis mencionadas
quando da fixação da pena-base, considerando-se o montante da pena fixada, bem
como primariedade, fixa-se o regime inicial aberto.
III Ante o exposto, rejeitada a matéria preliminar, no mérito, dá-se
parcial provimento ao apelo para reduzir as penas impostas à recorrente a três meses
e três dias de detenção, em relação aos crimes de ameaça, e seis meses de detenção,
para o crime de lesão corporal, totalizando a sanção final em nove meses e três dias
de detenção, bem como para fixar o regime inicial aberto, mantido o mais.
João Morenghi
Relator
lt